Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-38.2018.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. ARMA DE FOGO. DEFEITO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERPELAÇÃO. DATA DA CITAÇÃO.
1. Diante da especificidade do produto “arma de fogo”, com nítida finalidade de proteção pessoal, bem como pela extensiva regulação existente para sua comercialização e uso, o eventual mau funcionamento pode colocar o consumidor sob imediato risco de vida, exigindo-se altos padrões de segurança da fabricante. Danos morais configurados.
2. Não é excessiva a condenação a R$ 8.000,00, a título de danos morais pela falha verificada em arma de fogo, retornada ao consumidor, após tentativa de conserto, com o mesmo defeito.
3. Em se tratando de relação contratual, e não havendo interpelação prévia, incidem os juros moratórios a partir da citação, conforme os arts. 397, parágrafo único, e 405, ambos do CC, bem como art. 240 do CPC.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.